Tribunal: STJ
Processo: 0084849-90.2008.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1574378 - AL (2019/0258547-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: SILVANA RESCIGNO GUERRA BARRETTO E OUTRO(S) -
PE018616
CARLOS FREDERICO CORDEIRO DOS SANTOS - PE020653
BERNARDO FALCAO DE MORAES - PE029866
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PROCURADORES : ANA ROSA LEÔNCIO DE ALBUQUERQUE E OUTRO(S) -
AL002700
THIAGO QUEIROZ CARNEIRO - AL012065B
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53012306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: fe832879-1657-412b-9f06-8b2a5f720cb3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: fe832879-1657-412b-9f06-8b2a5f720cb3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1574378 - AL (2019/0258547-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: SILVANA RESCIGNO GUERRA BARRETTO E OUTRO(S) -
PE018616
CARLOS FREDERICO CORDEIRO DOS SANTOS - PE020653
BERNARDO FALCAO DE MORAES - PE029866
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PROCURADORES : ANA ROSA LEÔNCIO DE ALBUQUERQUE E OUTRO(S) -
AL002700
THIAGO QUEIROZ CARNEIRO - AL012065B
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por
desafiando decisório
Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
de fls. 1.524/1.528, que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da
incidência do Enunciado n. 182/STJ, pois a parte recorrente deixou de refutar, de forma
Documento eletrônico VDA52029299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:34
Código de Controle do Documento: 5a0e2fbe-8615-480f-b5cc-d47695b8191f

específica, o seguinte fundamento adotado pelo juízo negativo de admissibilidade: a
conclusão a que chegou a Corte de origem está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
A parte agravante sustenta, em resumo, que houve específico enfrentamento
da decisão de inadmissibilidade, demonstrando-se a inaplicabilidade da
e
Súmula n. 83/STJ
a incompetência do Município de Maceió para exigir ISS sobre receitas provenientes de
contratos firmados em outras municipalidades. Segue afirmando que "não se pode negar
conhecimento de recurso em razão de a parte supostamente não ter trazido o entendimento
jurisprudencial atualizado/contemporâneo. Afinal, não se trata de requisito legal para
processamento do Agravo previsto no
do CPC, sob pena de violação aos
art. 1.042,
" (fl. 1.541).
princípios da legalidade, do contraditório e da ampla-defesa
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 1.552).
.
É o relatório

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, porque a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os alicerces adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a conformidade do acórdão regional com a
jurisprudência pacífica do STJ no tocante aos valores irrisórios dos honorários e à
impenhorabilidade com relação à pessoa jurídica.
Confira-se, mais uma vez, como constou do
presidencial local que
decisum
inadmitiu a insurgência especial (fls. 1.382/1.385):

23. Sucede que, in casu, a controvérsia reside em verificar se os serviços
prestados pela Notre Dame Intermédica Saúde S/A, operadora de plano de saúde,
no Município da Maceió, estariam sujeitos à incidência de imposto sobre serviços,
bem como se o ente municipal seria competente para instituir e exigir tal tributo.
24. Desse modo, considerando que o Tema 355 do STJ versa apenas sobre
operações de leasing, não há como aplicá-lo ao caso dos autos. Sendo assim,
imperiosa se faz a reforma do decisum objurgado a fim de que seja novamente
realizado o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto às fls. 996/1.
017 dos autos principais.
[...]
Documento eletrônico VDA52029299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:34
Código de Controle do Documento: 5a0e2fbe-8615-480f-b5cc-d47695b8191f

28. Em relação ao cabimento, alega a parte recorrente que atende ao requisito do
art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão
objurgado violou os arts. 1° e 4 o da Lei Complementar 116/2003, porquanto
reconheceu que o Município de Maceió "seria competente para exigir ISS sobre a
atividade de plano de saúde em razão de haver estabelecimento da Recorrente
naquele município, em que pese a atividade ter sido desempenhada em outra
municipalidade e de a atividade não ser caracterizada como serviço, conforme
mais adiante restará evidenciado" (sic, fl. 1.001 do processo principal).
29. Sobre a matéria, assim se pronunciou o órgão julgador:
"25. De se ver que, pela definição legal, o plano de saúde tem por
finalidade garantir a assistência à saúde por meio de atendimento de
profissionais ou serviços de saúde integrantes ou não da rede credenciada e
a empresa operadora do plano é toda pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de
autogestão, que opera produto, serviço ou contrato de plano privado de
assistência à saúde.
26. Em conformidade com a lei que rege os próprios planos de saúde, vê-se
que estes não se limitam ao fechamento de contratos, mas operam produtos
e serviços de assistência à saúde.
[...]
33. Por essas razões, entendo que inexiste dúvida quanto à natureza de
prestação de serviço da atividade desenvolvida pela empresa autora,
sujeitando os contratos por ela firmados à incidência do ISSQN, razão por
que deve ser mantida a Sentença neste particular.
[...]
44. Da inicial, infere-se que a empresa Intermédica Sistema de Saúde S.A.,
quando de sua qualificação, informou que estaria estabelecida no
município de Maceió, na Av. Tomaz Espíndola, n° 83, bairro do Farol.
45. Na ata da assembléia extraordinária de
protocolada pela
31/05/2005,
referida empresa na Junta Comercial de São Paulo, vê-se que as empresas
sócias aprovaram a inclusão da sede e das filiais da Norclínicas, como
filiais da Companhia, dentre as quais, a que foi especificada na exordial.
46. Considerando que a regra geral estabelecida pela jurisprudência é a de
que a competência tributária para a cobrança do ISSQN pertence
ao município onde se encontra o estabelecimento prestador do serviço, tem-
se, no caso vertente, que a competência para a cobrança da referida exação
é do município de Maceió, por se tratar do local onde se encontra o
estabelecimento prestador (filial da empresa).
47. Nesse diapasão, entendo que deve ser acolhida a pretensão recursal da
edilidade." (sic, fls. 969, 971 e 974).
30. Como se vê, a fundamentação veiculada neste recurso especial não é hábil a
infirmar o julgado combatido, pois a conclusão a que chegou este Tribunal de
origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
Documento eletrônico VDA52029299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:34
Código de Controle do Documento: 5a0e2fbe-8615-480f-b5cc-d47695b8191f

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO
DO CPC . INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
ART. 535
RECORRIDO. ALEGADA AFRONTA AO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 467
DE PREQUESTIONAMENTO . RESTRIÇÃO DA SÚMULA 211/STJ.
TRIBUTÁRIO. ISS. COBRANÇA . LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
EMPRESA GESTORA DE PLANO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO DO
TRIBUTO.
1 . Não viola o
do CPC o acórdão que, mesmo sem se ter
art. 535
pronunciado sobre todos os temas trazidos pelas partes, manifestou-se de
forma precisa sobre aqueles relevantes e aptos à formação da convicção do
órgão julgador, resolvendo de modo integral o litígio.
2. A matéria suscitada nas razões de recurso especial e não abordada no
acórdão recorrido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
merece ser conhecida por esta Corte, ante a ausência do indispensável
prequestionamento (
.
Súmula 211/STJ)
3. A jurisprudência da Primeira Seção deste Tribunal é firme no sentido de
que o Município competente para realizar a cobrança do ISS é aquele onde
se realizou a efetiva prestação dos serviços, pois é nele que ocorreu o fato
gerador do imposto. Nesse sentido: AgRg no Ag 734.289/RS, 2 a Turma, Rei
. Min. Castro Meira, DJ d e 27.3.2006; REsp 133 ,230/CE, 2 a Turma, Rei.
Min. João Otávio de Noronha, DJ de 14.3 .2005; AgRg no Ag 762.249/MG,
I a Turma, Rei. Min. Luiz Fux, DJ de 28 .9.2006; AgRg no Ag 595.028/RJ, 1
a Turma, Rel. Min . José Delgado, DJ de 29.11.2004; REsp 431.564/MG,
1a Turma, Rel . Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 27.9.2004 .
4. No que se refere à base de cálculo, mostra-se ilegítima a incidência do
ISS sobre o total das mensalidades pagas pelo titular do plano de saúde à
empresa gestora, pois, em relação aos serviços prestados pelos
profissionais credenciados, há a incidência do tributo, de modo que a nova
incidência sobre o valor destinado a remunerar tais serviços caracteriza-se
como dupla incidência de um mesmo tributo sobre uma mesma base
imponível. Por tal razão, o valor repassado aos profissionais credenciados
deve ser excluído da base de cálculo do tributo devido pela empresa
gestora. Nesse sentido: EDcl no REsp 227 ,293/RJ, I a Turma, Rei. Min.
José Delgado, ReL p/ acórdão Min . Francisco Falcão, DJ de 19 .9.2005;
REsp 1.002 ,704/DF, I a Turma, ReL Min. José Delgado, ReL p/ acórdão
Min . Francisco Falcão, DJe de 15.9.2008.
5 . Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 783022 MG 2005/0155972-8, Relator.: Ministra DENISE
ARRUDA, Data de Julgamento:
TI - PRIMEIRA TURMA, Data
05/02/2009,
de Publicação: 20090316 —> DJe 16/03/2009)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ISS. COLETA DE MATERIAL EM POSTO E
Documento eletrônico VDA52029299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:34
Código de Controle do Documento: 5a0e2fbe-8615-480f-b5cc-d47695b8191f

REMESSA PARA ANÁLISE LABORATORIAL EM UNIDADE SITUADA
EM OUTRO MUNICÍPIO . NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento de que o
município competente para o recolhimento do ISS, "[...] a partir da LC 116
/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é
perfectibilizada [...]" (
Rei. Ministro Napoleão Nunes
REsp 1.060.210/SC,
Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/1 1/2012, DJe
.
5/3/2013)
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte a quo, de modo a
albergar as peculiaridades do caso e verificar se a filial analisa ou não o
material biológico colhido, como se pretende neste feito, é necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável em recurso especial por óbice da

Súmula 7/STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Esta Corte também já se posicionou no sentido de que "o ISS recai sobre
a prestação de serviços de qualquer natureza realizada de forma onerosa a
terceiros . Se o contribuinte colhe material do cliente em unidade situada
em determinado município e realiza a análise clínica em outro, o ISS é
devido ao primeiro município, em que estabelecida a relação jurídico-
tributária, e incide sobre a totalidade do preço do serviço pago, não
havendo falar em fracionamento, à míngua da impossibilidade técnica de se
dividir ou decompor o fato imponível" (
Rel. Ministro
REsp 1.439.753/PE,
Arnaldo Esteves Lima, Rel . p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
6/11/2014,
12/12/2014)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - Aglnt no REsp: 1634445 MG 2015/0060013-8, Relator.: Ministro OG
FERNANDES, Data de Julgamento: 13/06/
, T2 - SEGUNDA TURMA,
2017
Data de Publicação: DJe
RET vol . 116 p. 106)
21/06/2017
31. Logo, entendo que a pretensão recursal encontra óbice no enunciado sumular
n° 83 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".

A leitura da petição de agravo em recurso especial de fls. 1.401/1.405 revela
que, no ponto, a parte agravante se limitou a defender que "o Exmo. Desembargador
a quo
Presidente do Tribunal
fundamentou a decisão de inadmissão do Recurso Especial
em julgados que não se coadunam com o caso em tela, portanto, inaplicáveis, mantendo a
equivocada competência do Município de Maceió para exigir ISS sobre a atividade de
plano de saúde sem considerar que os contratos de cobertura de despesas médico-
" (fl. 1.407), sem trazer, no entanto,
hospitalares foram firmados em outros municípios
acórdãos do STJ firmados em outros municípios versando sobre a mesma hipótese dos
autos posteriores àqueles colacionados na decisão presidencial local. Ressalte-se, por
Documento eletrônico VDA52029299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:34
Código de Controle do Documento: 5a0e2fbe-8615-480f-b5cc-d47695b8191f

oportuno, que o mencionado
não foi julgado pelo rito dos
REsp n. 1.245.310/MG
repetitivos e é datado de 2011.
Assim, como o apelo nobre foi inadmitido tendo por pilar o entendimento de
que o Sodalício
se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a
a quo
questão, caberia à parte insurgente demonstrar que o precedente indicado na decisão
impugnada não se aplicaria ao caso dos autos ou, ainda, que o entendimento jurisprudencial
do STJ não está pacificado no mesmo sentido do aresto recorrido, com a citação de
aos referidos no decisório impugnado,
julgados contemporâneos ou supervenientes
providência da qual não se desincumbiu.
Em igual sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, específica
e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso
especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do STJ,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula.
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AgInt no AREsp n. 2.387.034/PR
Quarta Turma, DJe de
)
26/9/2024.

Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do
art. 545
"
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:
Documento eletrônico VDA52029299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:34
Código de Controle do Documento: 5a0e2fbe-8615-480f-b5cc-d47695b8191f

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, DJe de
)
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
Documento eletrônico VDA52029299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:34
Código de Controle do Documento: 5a0e2fbe-8615-480f-b5cc-d47695b8191f

5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, DJe de
)
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52029299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:34
Código de Controle do Documento: 5a0e2fbe-8615-480f-b5cc-d47695b8191f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.574.378 / AL
Número Registro: 2019/0258547-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00848499020088020001 848499020088020001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: SILVANA RESCIGNO GUERRA BARRETTO E OUTRO(S) -
PE018616
CARLOS FREDERICO CORDEIRO DOS SANTOS - PE020653
BERNARDO FALCAO DE MORAES - PE029866
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PROCURADORES : ANA ROSA LEÔNCIO DE ALBUQUERQUE E OUTRO(S) -
AL002700
THIAGO QUEIROZ CARNEIRO - AL012065B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: SILVANA RESCIGNO GUERRA BARRETTO E OUTRO(S) -
PE018616
Documento eletrônico VDA52996450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:50:20
Código de Controle do Documento: fbff2383-fb00-4d43-b18f-e1f09da9919c

CARLOS FREDERICO CORDEIRO DOS SANTOS - PE020653
BERNARDO FALCAO DE MORAES - PE029866
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PROCURADORES : ANA ROSA LEÔNCIO DE ALBUQUERQUE E OUTRO(S) -
AL002700
THIAGO QUEIROZ CARNEIRO - AL012065B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:50:20
Código de Controle do Documento: fbff2383-fb00-4d43-b18f-e1f09da9919c